Tribunal: TJMT
Processo: 1008343-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008343-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO NUNES DA SILVA - CPF: 079.351.101-15 (APELADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS - CNPJ: 92.764.489/0001-96 (APELANTE), SABRINA ALVES DITCHUM - CPF: 475.024.678-66 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de refinanciamento, reconheceu a compensação de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário com quantia utilizada para quitação de contratos anteriores e condenou o banco ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica; (ii) estabelecer se o contrato de empréstimo consignado é válido diante da impugnação da assinatura; (iii) determinar se há dano moral indenizável e o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório é suficiente, não havendo cerceamento de defesa, especialmente diante da inércia da parte em requerer oportunamente a prova pericial, operando-se a preclusão.

4.

A instituição financeira detém o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

5.

A ausência de prova técnica idônea acerca da autenticidade da assinatura, aliada à divergência gráfica evidente, conduz ao reconhecimento da fraude e à nulidade do contrato.

6.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, caracterizando fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta, configuram ato ilícito e ensejam a declaração de inexistência da relação jurídica.

8.

A compensação entre valores descontados e quantias utilizadas para quitação de dívidas anteriores evita enriquecimento sem causa e deve ser mantida.

9.

O dano moral é configurado in re ipsa diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso e com deficiência visual, extrapolando mero dissabor.

10.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução para adequação às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua veracidade, sob pena de reconhecimento da nulidade da contratação. 2. A ausência de requerimento oportuno de prova pericial configura preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa. 3. A fraude em contrato bancário caracteriza fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento geram dano moral presumido, especialmente em relação a consumidor vulnerável. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, 429, II, 1.012, §3o; CDC, arts. 6o, VIII, 14, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2023; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação no 1041123-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CCB BRASIL S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por JOÃO BOSCO NUNES DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência e nulidade integral do Contrato de Refinanciamento no 26-21668/20010; (ii) reconhecer a compensação do valor de R$ 14.944,00, indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor, com o montante de R$ 23.252,34 utilizado pela requerida para quitação de contratos anteriores de responsabilidade do próprio autor; e (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do primeiro desconto indevido (agosto/2020).

Em sede de embargos de declaração opostos pelo autor, a sentença foi complementada para determinar que os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor (R$ 14.944,00) fossem corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto, para então serem compensados com o montante utilizado pela requerida para quitação de contratos anteriores (R$ 23.252,34).

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante alega, em síntese: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica; (ii) que a sentença desconsiderou elementos objetivos constantes dos autos e supervalorizou um único aspecto formal, sem ponderar o conjunto probatório e os efeitos jurídicos do fluxo financeiro demonstrado; (iii) que os valores da operação foram destinados à quitação de três contratos pretéritos do autor junto a terceiro, além do crédito do "troco" em sua conta; (iv) que a inversão do ônus da prova não autoriza presumir fraude ou inautenticidade como regra; (v) que não há dano moral indenizável no caso, tratando-se de mero dissabor.

Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela cassação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica. Subsidiariamente, caso superada a nulidade, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em segundo plano de subsidiariedade, requer a adequação dos consectários, com manutenção do afastamento da repetição em dobro, determinação de compensação integral entre os descontos efetuados e os valores destinados à quitação das dívidas do autor, e afastamento do dano moral ou sua substancial redução.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que: (i) não houve cerceamento de defesa, pois a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório; (ii) a divergência entre as assinaturas é grosseira e notória, dispensando prova técnica especializada; (iii) a conduta ilícita da apelante está configurada na falha de seus controles internos e documental; (iv) os danos morais são in re ipsa, especialmente considerando sua condição de portador de necessidades especiais (deficiência visual).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, entendo que não estão presentes os requisitos do art. 1.012, §3o, do CPC, uma vez que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que a sentença já reconheceu a compensação entre os valores descontados do benefício previdenciário do autor e o montante utilizado pela instituição financeira para quitação de contratos anteriores, não havendo, portanto, determinação de restituição de valores ao autor. Ademais, a condenação em danos morais, por si só, não justifica a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

VOTO - Da preliminar de cerceamento de defesa

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A instituição financeira apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, que seria essencial para comprovar a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos.

Contudo, não assiste razão à recorrente. O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou seja, quando as questões de fato já estiverem suficientemente esclarecidas pelos elementos constantes dos autos. Trata-se de aplicação dos princípios da economia processual e da celeridade, que visam evitar a dilação probatória desnecessária e a consequente prolongação indevida do processo.

Conforme se depreende dos autos, o autor impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas constantes nos documentos apresentados pela instituição financeira, comparando-as com seu documento de identificação e procuração.

Diante de impugnação tão específica e fundamentada, competia ao banco apelante, na qualidade de fornecedor de serviços e parte que produziu o documento, comprovar de forma inequívoca a autenticidade da contratação. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061), firmou o entendimento de que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade. Tal orientação encontra respaldo no artigo 429, inciso II, do CPC, que atribui à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade quando houver impugnação.

No entanto, verifica-se dos autos, conforme consignado na sentença, a instituição financeira, embora tenha tido diversas oportunidades processuais para solicitar a produção de prova pericial grafotécnica, manteve-se inerte, inclusive na fase de especificação de provas, silenciou, não se desincumbindo a contento de seu encargo legal e contratual.

Ademais, a magistrada sentenciante consignou expressamente que a divergência entre os grafismos era flagrante aos olhos e destoava manifestamente do padrão de assinatura utilizado pelo autor, sendo constatável sem a necessidade de prova técnica especializada.

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a instituição financeira não exerceu oportunamente seu direito de produzir a prova pericial que agora alega ser essencial, operando-se a preclusão.

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - Do mérito

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, o autor alega ser aposentado e portador de deficiência visual (glaucoma, CID H40.1), necessitando de auxílio de sua esposa para os atos da vida civil. Em janeiro de 2023, descobriu a existência de um empréstimo consignado não contratado, sob o contrato no 26 21688/20010, datado de 4/7/2020, no valor liberado de R$ 23.252,34, a ser pago em 84 parcelas de R$ 467,00, com descontos desde agosto/2020 totalizando R$ 14.477,00. Requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em

dobro dos valores descontados e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Citado, o banco apresentou contestação, defendendo a regularidade da contratação, alegando que o contrato em discussão (n. 26 21668/20010) consistiu em um refinanciamento que liquidou três operações anteriores de portabilidade, as quais, por sua vez, quitaram dívidas preexistentes do Autor junto ao Banco Itaú BMG. Afirmou que transferiu R$ 203,97 (troco) diretamente à conta do Autor e reteve R$ 23.048,37 para liquidação dos contratos de origem. Pugnou pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pela compensação dos valores em caso de eventual procedência.

O Autor apresentou impugnação à contestação, reiterando a negativa de contratação e impugnando veementemente todas as assinaturas constantes dos documentos apresentados pelo Requerido (termos de portabilidade e cédula de crédito bancário), apontando divergências grosseiras visíveis a olho nu, além de inconsistências nos dados de prepostos da instituição. Argumentou que, sendo deficiente visual, jamais realizaria tais operações para receber um troco insignificante de R$ 203,97. O Autor também atualizou o valor descontado, incluindo a parcela de março/2023, totalizando R$ 14.944,00 pago em 32 parcelas de R$ 467,00.

Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, apenas o autor manifestou, requerendo a juntada dos originais dos contratos.

Pois bem.
No mérito, a controvérsia cinge-se à validade do contrato de refinanciamento no 26-21668/20010 e, por conseguinte, à legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Neste contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelece a Súmula 479: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Portanto, ainda que se admita a hipótese de que a contratação do empréstimo consignado tenha resultado de fraude praticada por terceiro, tal circunstância não exime o banco réu de responsabilidade.

A fraude, no caso concreto, configura fortuito interno, ou seja, evento que, embora imprevisível, insere-se no âmbito dos riscos da atividade desenvolvida pela instituição financeira. Compete ao banco, que aufere lucros com a concessão de crédito, implementar mecanismos de segurança aptos a prevenir a ocorrência de fraudes e a proteger os consumidores de prejuízos decorrentes de contratações indevidas.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático proferido pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu com clareza os contornos desse dever:

"4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade
corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
." (STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023)

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida está devidamente fundamentada e em consonância com as provas produzidas.

O juízo
a quo
, após análise detida dos documentos apresentados pela instituição financeira, constatou que as assinaturas ali lançadas apresentavam divergência grosseira e notória em relação ao padrão de assinatura utilizado pelo autor, o que, aliado à impugnação específica feita pelo consumidor, transferiu à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade das assinaturas, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Como já mencionado, a instituição financeira não se desincumbiu desse ônus, mantendo-se inerte quanto à produção de prova pericial grafotécnica, o que levou à conclusão pela inexistência e nulidade do contrato de refinanciamento.

Neste contexto, a mera alegação de verossimilhança da assinatura não é suficiente para comprovar sua autenticidade, especialmente diante da veemente impugnação apresentada pelo apelado. Conforme já mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.061), firmou o entendimento de que, na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar essa autenticidade, o que somente poderia ser feito mediante a realização de perícia grafotécnica. Neste sentido, o STJ firmou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)” (...)”. (STJ, RESp 1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurelio Belizze,j. 24.11.21).

A jurisprudência deste Tribunal segue a mesma diretriz:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”. (...)” (RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022).

O banco apelante, quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, silenciou, não tendo postulado pela realização de perícia grafotécnica. Tal omissão configura preclusão, não podendo o banco, posteriormente, alegar cerceamento de defesa ou insuficiência probatória. A ausência de requerimento de produção da prova pericial, quando esta se revela essencial para a comprovação dos fatos alegados, implica aceitação tácita do julgamento com base nos elementos já constantes dos autos.

Diante da ausência de prova inequívoca da autenticidade da contratação, impondo-se a conclusão de que a contratação do empréstimo consignado foi fraudulenta, não tendo sido realizada pelo requerente. Consequentemente, os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos, devendo ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade do contrato.

Importante ressaltar que o caso envolve consumidor idoso e portador de deficiência visual (glaucoma, CID H40.1), o que reforça a necessidade de cautela na análise da validade do contrato, especialmente considerando que o autor alega necessitar de auxílio de sua esposa para os atos da vida civil.

Quanto à alegação da apelante de que os valores da operação foram destinados à quitação de três contratos pretéritos do autor junto a terceiro, verifica-se que tal fato foi devidamente considerado pela sentença, que reconheceu a compensação do valor de R$ 14.944,00, indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor, com o montante de R$ 23.252,34 utilizado pela requerida para quitação de contratos anteriores de responsabilidade do próprio autor.

Assim, não procede a alegação da apelante de que a sentença desconsiderou elementos objetivos constantes dos autos e supervalorizou um único aspecto formal, sem ponderar o conjunto probatório e os efeitos jurídicos do fluxo financeiro demonstrado.

No que tange aos danos morais, entendo que o recurso do banco merece parcial acolhimento.

A instituição financeira, ao averbar contrato de empréstimo mediante fraude (assinatura notoriamente falsa), resultando em descontos mensais injustificados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com deficiência visual, causou danos que extrapolam o mero dissabor, atingindo a dignidade e a honra objetiva do consumidor.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, devendo suportar os riscos de sua atividade, incluindo as fraudes praticadas por terceiros em seu ambiente negocial (fortuito interno). Este Tribunal tem reconhecido o dano moral em situações análogas:

"O dano moral, in casu, é presumido
(in re ipsa),
dispensando a comprovação do prejuízo, sendo que a vítima de fraude bancária experimenta sentimento de insegurança, vulnerabilidade e impotência, tendo violada sua privacidade financeira e abalada sua tranquilidade.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10411231520248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o arbitramento deve orientar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a dupla finalidade da reparação, compensatória para a vítima e pedagógica para o causador do dano, sem ensejar enriquecimento sem causa.

À luz desses parâmetros, afigura-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia suficiente para reparar o abalo suportado pela autora e, ao mesmo tempo, apta a desestimulara reiteração da conduta lesiva. No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR.

Prescrição. A relação jurídica discutida é de consumo, entre beneficiária previdenciária e instituição financeira, regida pelo CDC. A pretensão principal é declaratória de inexistência de débito e de relação jurídica, de natureza continuada, vinculada a descontos mensais em benefício previdenciário. A exigência reiterada dos descontos renova a lesão. Mantém-se o afastamento da prescrição quanto ao pedido declaratório e, na dúvida razoável, também em relação aos pedidos indenizatórios, aplicando-se, em favor da consumidora, o regime protetivo do CDC. Ônus da prova e regularidade da contratação. O juízo de origem inverteu o ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, atribuindo à instituição financeira o encargo de comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade do contrato de empréstimo consignado. A autora impugnou a assinatura e afirmou não se recordar da contratação. Nos termos do Tema 1061 do STJ, em caso de impugnação da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade, com base no art. 429, II, do CPC. O banco, embora intimado, manifestou desinteresse na perícia grafotécnica e não apresentou prova técnica idônea. Não se desincumbiu, assim, do ônus probatório que lhe competia. Inexistência de relação jurídica e descontos indevidos. Não há nos autos contrato originário idôneo capaz de amparar o depósito e os descontos mensais no benefício previdenciário. As divergências apontadas quanto a datas e denominação do credor, aliadas à ausência de prova técnica sobre a assinatura e à falta de comprovação clara do ingresso e da utilização do valor pela autora, impedem reconhecer a regularidade do mútuo. Mantém-se a conclusão de inexistência de relação jurídica contratual válida apta a legitimar os descontos efetuados, que se revelam indevidos. A sentença determinou a devolução em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. A repetição em dobro pressupõe cobrança indevida acompanhada de má-fé do fornecedor. No caso, embora não comprovada a contratação regular, há elementos que indicam a realização de crédito em favor da autora e não há prova segura de conduta dolosa da instituição financeira. A própria decisão de origem já previu abatimento de eventual valor efetivamente creditado, para evitar enriquecimento ilícito. Nesse contexto de dúvida quanto à origem e ao aproveitamento do crédito, mas sem demonstração de má-fé deliberada, a restituição deve ocorrer na forma simples, mantida a compensação de eventual quantia depositada e os critérios de correção monetária e juros definidos na sentença. A existência de fraude ou irregularidade na contratação de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral. A jurisprudência do STJ tem afirmado que a fraude bancária relacionada a empréstimo consignado só enseja dano moral quando acompanhada de circunstâncias agravantes que afetem de modo relevante direitos de personalidade. No caso, não há prova de inscrição em cadastro de inadimplentes nem de outros fatos que indiquem abalo concreto à honra, à imagem ou à intimidade da autora. A situação, embora reprovável, não ultrapassa a esfera de dissabores e transtornos, de modo que se afasta a condenação por dano moral. Diante da manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e da restituição dos valores, mas com afastamento do dano moral e modificação da forma de repetição do indébito, configura-se sucumbência recíproca. Impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, para que cada litigante arque com 50% dos honorários advocatícios, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à autora em razão da Justiça Gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora se dê na forma simples, mantidos o abatimento de eventual quantia efetivamente creditada em seu favor e os critérios de correção monetária e juros fixados na origem, afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e redistribuir os ônus sucumbenciais, reconhecida a sucumbência recíproca. Te­se de julgamento: “1. Em ação de consumo que discute empréstimo consignado não reconhecido, impugnada a assinatura aposta no contrato apresentado, cabe à instituição financeira provar a autenticidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, sob pena de reconhecimento da inexistência de relação jurídica e da indevida exigência de descontos em benefício previdenciário. 2. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação de má-fé do fornecedor, de modo que, ausente prova de conduta dolosa e havendo dúvida quanto à efetiva disponibilização do crédito ao consumidor, os valores indevidamente descontados devem ser restituídos na forma simples, com compensação de eventual valor creditado. 3. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, desacompanhada de circunstâncias agravantes que importem abalo relevante a direitos da personalidade, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral.” (N.U 1000184-16.2024.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório, ao valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, com juros de mora a contar da citação. Ainda, devem ser observados os critérios legais de atualização e juros previstos na Lei n. 14.905/2024, com incidência do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros de mora. Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026